Tribunal: TJMT
Processo: 1051398-51.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051398-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAILDES GOMES DA COSTA - CPF: 383.842.301-10 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0182-40 (RECORRIDO), OI S.A. (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

PEDIDO DE CHAMAMENTO FEITO À ORDEM –
PREPARO INTEMPESTIVO – RECURSO DESERTO
–
NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO RECURSO INOMINADO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração
são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstância evidenciada no caso.

2-

Conforme dispõe o artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.

3-

Se o
recurso
inominado é intempestivo, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

Relatório.

Trata-se de chamamento feito à ordem recebido como embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, negando provimento ao recurso do reclamante e dando parcial provimento ao recurso da reclamada,
para reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença, por fim de OFICIO determino a correção do valor da causa para R$ 10.445,03 (dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Pretende o reclamante que seja anulado o acórdão,
eis que o recurso da reclamada é intempestivo
.

A embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, necessário registrar que recebo o pedido formulado como embargos de declaração.

Pois bem. O reclamante peticionou no ID. 184480702 pelo chamamento do feito à ordem, aduzindo que o recurso interposto pela reclamada é intempestivo, e portanto, o recurso da embargada não deve ser conhecido.

Da análise dos autos, denota-se que a sentença foi publicada em 20/04/2022, o sistema PJE registrou ciência do reclamado em 26/04/2022, de modo que o decurso do prazo recursal encerrou em 10/05/2022, conforme segue:

Ocorre que o recurso inominado somente foi interposto em 18/07/2022, ou seja, cerca de 2(dois) meses após o prazo recursal.

Oportuno, ainda, salientar que foi certificado nos autos o decurso do prazo,
verbis:

Desse modo, falta ao recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Com efeito,
os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Assim, reconheço a existência de erro na decisão apontada, ante a intempestividade do recurso da reclamada e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para anular o acórdão juntado (Id nº
148926197) e demais decisões subsequentes
,
ainda, nego seguimento ao recurso inominado (ID. 135803165), por lhe faltar requisito de admissibilidade, ainda, determino a inclusão em pauta do recurso interposto pelo reclamante.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024